Tribunal: TJDFT
Processo: 0730270-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730270-88.2023.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO AIRTON SILVA BRANDAO JUNIOR APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTER SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por PAULO AIRTON SILVA BRANDÃO JÚNIOR contra sentença que, na AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASILIA S/A, BANCO INTER S/A e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, extinguiu o processo sem resolução do mérito. O Apelante interpôs o recurso recolher o preparo. O despacho de ID 72759747 concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para o Recorrente promover o recolhimento do preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Todavia, o Apelante quedou-se inerte, conforme certidão de ID 73203930. É o relatório. Decido. A falta de comprovação do preparo revela a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, o que, por conseguinte, interdita o seu conhecimento. Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: A ausência ou irregularidade do preparo ocasiona a preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção. Verificada esta, o recurso não pode ser conhecido. (Código de Processo Civil Comentado, 11a ed., RT, p. 849). Ante o exposto, não conheço do recurso, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 7 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator